Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-70.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido, inclusive a pretexto de prequestionamento – Descabimento dos embargos para esses fins – Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000857-70.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS PALMEIRA DE MEDEIROS JUNIOR, é embargado SUL
AMERICA SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), ARALDO TELLES E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000857-70.2016.8.26.0001/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO REGIONAL SANTANA
9o Ofício, Processo no 1000857-70.2016.8.26.0001
EMBARGANTE
- CARLOS PALMEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR
EMBARGADA
- SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

VOTO No 30.504
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Questões expressamente enfrentadas no aresto

Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso
outro, diverso dos embargos de declaração, que não
instauram instância revisora do decidido, inclusive a
pretexto de prequestionamento
Descabimento dos
embargos para esses fins Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 111, julgou procedente a ação para “declarar nulo
e abusivo o aumento do plano de saúde do requerente, devendo ser mantidos os
valores anteriormente cobrados, incidindo-se apenas o aumento anual autorizado
pela ANS, nos índices por ela determinados, quando do "aniversário do contrato",
condenado-se a ré SULAMÉRICA a ressarcir ao autor a eventual diferença entre o
valor pago e aquele reconhecido nesta sentença, com incidência de correção
monetária pela tabela prática desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.”. Pela sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Apelou a ré (fls. 121/137) e o acórdão de fls. 157/164 deu provimento
ao recurso.
Opõe o apelado embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissões ao não observar pontos cruciais autorizadores do pretenso reajuste que
foram ressalvados no voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no recurso
especial repetitivo no 1.568.244-RJ, tema 952. O acórdão não enfrentou a ausência de
base atuarial idônea a justificar tamanho reajuste, a razoabilidade do próprio
percentual de reajuste e a excessividade discriminatória perante o embargante idoso.
De igual forma, deixou o acórdão de observar o entendimento deste Tribunal no
IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 ao tratar da “TESE 1”. Pede sejam acolhidos
os embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelo autor desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Pretexta o recorrente a ocorrência de omissão. Contudo, omissão
acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a respeito do qual devera a
Turma Julgadora manifestar-se.
E isso não se vê no acórdão.
A Turma Julgadora reformou a r. sentença para julgar improcedente a
ação, por entender que o reajuste não foi abusivo porque operado de conformidade
com o art. 15 da Lei 9.656/98 e com a Resolução Normativa no 63 da ANS, tendo
sido, ademais, observado o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do recurso repetitivo no 1.568.244/RJ.
Portanto, se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso,
não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido,
é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão todos lá.
Em verdade, a pretensão do embargante é obter a revisão do decidido,
a que os embargos não se prestam. Inconformismo, por erronia ou injustiça da
decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de
declaração.
Ademais, não cabe ao Tribunal responder a indagações ou a
questionários, e muito menos reexaminar a prova produzida para emitir novas e
desejadas classificações jurídicas, como quer o recorrente.
Enfim, se os temas questionados foram enfrentados e resolvidos, razão
não há para os embargos, recurso que o embargante diz ofertar também para o fim de
“prequestionamento”.
A propósito:
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do julgado sob outros fundamentos.

Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).

Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).

Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente